Tribunal: TJMT
Processo: 1029347-35.2024.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029347-35.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DIOGO DA SILVA LOPES - CPF: 058.121.531-16 (RECORRIDO), DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS - CPF: 029.659.511-05 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia para divergir em parte do e. Relator, para dar provimento ao recurso da Rota do Oeste, ante a ausência de prova do nexo de causalidade. A autora juntou apenas declaração unilateral registrada dias após o fato. Já a recorrente comprovou a realização de vistoria prévia no local, afastando a sua responsabilidade. Prejudicado o recurso da parte autora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. ACIDENTE EM RODOVIA PEDAGIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

A concessionária, na qualidade de prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos sofridos pelos usuários da rodovia, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A configuração de dano moral exige a comprovação de efetiva violação à dignidade da vítima, não sendo presumida em casos de acidente de trânsito sem vítimas e sem abalo psíquico relevante.

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO, por afastar a preliminar apontada e no mérito pela parcial PROCEDENCIA dos pedidos formulados pelo reclamante, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1-

DETERMINAR que a parte Reclamada de quitação ao valor

de R$ 3.391,01 (três mil trezentos e noventa e um reais e um centavo) ao Autor, valor este que deve ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir desta data, acrescido de juros correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária, a partir do evento danoso, consoante disposto no art. 406, do CC.

2-

INDEFERIR o pedido de reparação moral.

[...]”

Em suas razões recursais, a autora-recorrente, pugna pela condenação em danos morais.

Já a ré-recorrente pugna pela reforma da sentença pela improcedência, pontuando que não cometeu qualquer ilícito.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A controvérsia reside em determinar se a concessionária responde objetivamente pelos danos causados ao veículo em decorrência da presença de objeto na rodovia, bem como se há o dever de indenizar a título de danos morais.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Da análise dos autos, verifico que o acidente ocorreu em 28.09/2024, restando comprovado que o autor trafegada no local, conforme declaração de acidente de trânsito juntada em id. 174936500.

Ademais, ficou demonstrado que o acidente foi noticiado à requerida, a qual optou por não ressarcir o prejuízo da parte autora.

Em que pese a parte requerida tenha alegado a ausência de nexo de causalidade diante de suposto caso fortuito, tem-se que a concessionária possui dever de assegurar condições adequadas de trafegabilidade na rodovia pedagiada.

Ainda que persista a discussão jurisprudencial acerca da responsabilidade ser objetiva ou subjetiva sobre as omissões, a concessionária responde pela falha de prestação de serviço, independente de culpa, consoante artigo 14 do CDC.

[...]

Logo, deverá a parte requerida pagar à parte autora o valor para conserto do para-brisa, visto que o valor restou comprovado em id. 174936503.

Com efeito, ainda que haja condenação por danos materiais, não há que se falar em indenização por danos morais, tendo em vista que não ultrapassou em mero aborrecimento, o que não caracteriza, por si só, a existência de dano moral indenizável. Para gerar um dano moral, o descumprimento de uma obrigação deve implicar em outras consequências que interfiram de forma significativa no estado psicológico da vítima ou danos aos atributos de sua personalidade, situação não demonstrada nos autos.

[...]
”

A concessionária, na qualidade de prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos sofridos pelos usuários da rodovia, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Confira-se:
”A concessionária responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos sofridos pelo usuário, sem prejuízo da observância dos padrões mínimos de segurança previstos no contrato, sendo inaplicável a teoria da culpa administrativa”.
(REsp n. 1.908.738/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 26/8/2024.) (g.n)

O risco inerente à atividade concessionária inclui a necessidade de monitoramento e prevenção de acidentes envolvendo objetos na pista, não sendo cabível a alegação de culpa exclusiva de terceiro, uma vez que o evento era previsível e mitigável por meio de medidas adequadas de segurança.

No caso, pelos documentos colacionados nos autos,

restou comprovado que o dano ocorreu em rodovia sob

responsabilidade da recorrente.

Portanto, deve a Reclamada restituir o autor, o valor correspondente ao dano material.

Com relação ao pleito de condenação da Reclamada a indenização por danos morais, tenho que a configuração de dano moral exige a comprovação de efetiva violação à dignidade da vítima, não sendo presumida em casos de acidente de trânsito sem vítimas e sem abalo psíquico relevante.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS MATERIAIS EM RODOVIA PEDAGIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela empresa requerida contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenizatória, condenando-a ao pagamento de danos materiais e danos morais, em razão de dano causado a veículo de usuária por pedra arremessada durante serviço de roçagem às margens da rodovia BR-364.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa no julgamento; (ii) estabelecer se a concessionária deve ser responsabilizada pelos danos materiais e morais decorrentes do evento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a prova produzida é exclusivamente documental e suficiente para o deslinde da controvérsia, cabendo ao magistrado a direção da instrução probatória conforme seu convencimento.

4. Reconhece-se a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos materiais causados, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante da prestação defeituosa do serviço de conservação da rodovia, evidenciada pela ocorrência do evento danoso durante a execução de serviço de roçagem sem a devida proteção.

5. Afasta-se a condenação por danos morais, por se tratar de mero aborrecimento sem demonstração de efetiva violação de direitos da personalidade, inexistindo situação vexatória ou humilhante que ultrapassasse o limite do dissabor cotidiano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Cabe à concessionária de rodovia responder objetivamente pelos danos materiais causados aos usuários decorrentes da má prestação de serviços de manutenção.

2. A simples ocorrência de dano material em veículo, sem violação de direitos da personalidade, configura mero aborrecimento e não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 14.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, Recurso Inominado n. 1003166-26.2023.8.11.0037, Relator Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 01/07/2024; TJMT, Recurso Inominado n. 1000256-32.2018.8.11.0027, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, Segunda Turma Recursal, julgado em 05/10/2023; TJMT, Apelação Cível n. 0005932-89.2014.8.11.0003, Relator Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/08/2021.

(N.U 1069990-41.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a reclamada-recorrente ao pagamento de R$ 3.391,01 (três mil trezentos e noventa e um reais e um centavo) a título de danos materiais não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença prolatada.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em relação ao autor-recorrente, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025